Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INVOCAÇÃO DE COBERTURA POR MORTE NATURAL. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE APONTA MORTE POR DOENÇA. COVID-19. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que a parte recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC.
2. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de compensação por danos morais com o objetivo de obter indenização securitária, a pretexto de suposta morte natural.
3. Os documentos juntados aos autos, sobretudo a certidão de óbito, demonstram que o falecimento da segurada decorreu de complicações inerentes à COVID-19, se tratando, portanto, de pandemia.
4. Não configura conduta ilícita imputável à seguradora a negativa de indenização securitária, no caso em que o sinistro ocorrido (morte por doença pandêmica) não está acobertado pelo seguro de vida contratado. Precedentes.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida. Sentença mantida.